Tribunal: TJMT
Processo: 1033087-28.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1033087-28.2017.8.11.0041
RECORRENTES: RODRIGO MISCHIATTI E OUTRO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RODRIGO MISCHIATTI E OUTRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 91048950):
“PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – PLEITO DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.
Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra desproporcional, devendo ser minorado, ante ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade”. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n 1033087-28.2017.8.11.0041, Relator (a): DIRCEU DOS SANTOS, j. 16/06/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 100084466.
As partes recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que os honorários devem ser arbitrados no presente caso entre 10% e 20% do proveito econômico e ou valor da causa.
Aduzem que o valor arbitrado de R$ 30.000,00, (trinta mil reais) não atinge 3% (três por cento) do valor projetado para as causas trabalhadas.
Asseveram que a fixação da verba honorária foi irrisória comparada ao proveito econômico e/ou valor de causa, devendo ser majorada, no presente caso.
Recurso tempestivo (id. 102867996).
Contrarrazões (id. 105800990).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
As partes recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§ 2o, 8o, do CPC, ao argumento de que os honorários devem ser arbitrados no presente caso entre 10% e 20% do proveito econômico e ou valor da causa.
Aduzem que o valor arbitrado, de R$ 30.000,00, (trinta mil reais) não atinge 3% (três por cento) do valor projetado para as causas trabalhadas.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou os paradigmas REsp 1.812.301/SC e no 1.822.171/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Com efeito, embora não haja a determinação de suspensão nacional dos processos que abordem a questão, com a finalidade de possibilitar a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação, na forma do art. 1040 e seguintes do CPC, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)”.
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Por fim, é certo que não houve alteração de conteúdo decisório anterior mas tão somente lançamento de código equivocado do movimento “433”, razão pela qual determino que se risque do sistema PJE, o lançamento anterior para evitar duplicidade de movimento.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça